Tribunal: TRF3
Processo: 5896385-76.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares após os procedimentos realizados que demonstrem a presença de disfunção que impeça ou limite a realização de suas atividades laborativas habituais, sendo que o exame físico realizado pelo expert não identificou anormalidades que demonstrem a existência de limitações, como consta no trecho:

“Com relação aos

Inteiro teor:
195/821)

5896385-76.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896385-76.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA COSTA PAUNOVIC DE LIMA - SP154742-N, VIVIAN CRISTINA BATISTELA - SP177907-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896385-76.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA COSTA PAUNOVIC DE LIMA - SP154742-N, VIVIAN CRISTINA BATISTELA - SP177907-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a anulação da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896385-76.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALERIA COSTA PAUNOVIC DE LIMA - SP154742-N, VIVIAN CRISTINA BATISTELA - SP177907-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma o apelante, 27 anos, faxineiro, ser portador de sequelas de caráter definitivo decorrente de um acidente de moto, ocorrido em 09.12.2013, estando incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID. 82490131):

Em que pese o autor ter se manifestado contrário ao laudo e pugnado que sejam considerados os relatórios médicos por ele apresentados na inicial ou ainda nova realização de perícia, tem-se que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

No caso em comento resta incontroverso que o autor esteve incapacitado laborativamente no período de dezembro de 2013 a março de 2018, tanto que a própria autarquia ré administrativamente deferiu os benefícios previdenciários, restando controvertido apenas se o autor recobrou sua capacidade para o trabalho após março de 2018 e, analisando os laudos médicos apresentados, nenhum deles foi emitido após este marco, situação que corrobora a conclusão adotada pelo perito judicial.

Desta feita, não vislumbro qualquer discrepância no trabalho realizado pelo expert - médico mestre, e especialista em medicina do trabalho -, que embasou sua conclusão em análise pormenorizada do histórico médico do autor, não havendo qualquer motivo plausível para a realização de nova perícia com outro profissional.

Portanto, diante da ausência de incapacidade laborativa, de rigor o indeferimento dos benefícios pleiteados.

Ressalta-se ainda que os atestados apresentados pelo autor não atestam a sua atual incapacidade, mas a existência de doenças, inexistindo relatórios de exames complementares após os procedimentos realizados que demonstrem a presença de disfunção que impeça ou limite a realização de suas atividades laborativas habituais, sendo que o exame físico realizado pelo expert não identificou anormalidades que demonstrem a existência de limitações, como consta no trecho:

“Com relação aos relatórios de exames de imagem apresentados, estes descrevem alterações pertinentes ao trauma.

Diante da conclusão do laudo pericial não há elementos para concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou mesmo de auxílio-doença, pois o autor está capacitado para o trabalho.

Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, outra alternativa não há, senão a improcedência do pedido inicial”.

O laudo médico pericial (ID 82490122), elaborado em 02.10.2018, atesta que:

“No presente caso, as alterações encontradas no exame físico e mental (vide item 2.2 deste laudo médico) não caracterizam limitação para o desempenho das atividades laborativas da parte autora; não foram constatadas alterações da memória, assim como do equilíbrio. O requerente apresenta amplitude e força de movimentos preservados, assim como não exibiu alterações de memória ou de equilíbrio. O requerente apresenta áreas de hiperqueratose exuberantes (“calos”) em ambas as mãos. As calosidades são alterações que ocorrem na pele frente a estímulos frequentes (pressão ou atrito constantes) e representam área espessada e endurecida na pele. Os calos são indolores e tendem a desparecer cerca de 30 a 60 dias que o estímulo gerador for interrompido. A formação de calos exuberantes, como os constatados no exame físico, traduz que a parte autora vem realizando recentemente e continuadamente esforço físicos moderados a intensos com ambos os membros superiores, a despeito da queixa relatada.

Com relação aos relatórios de exames de imagem apresentados, estes descrevem

alterações pertinentes ao trauma sofrido em 2013, mas não trazem informações adicionais acerca do funcionamento do sistema nervoso central ou de estruturas contíguas (como a orelha interna).

Destaco que nos casos nos quais há incapacidade, a presença de alterações em relatórios de exames complementares (de imagem, eletrofisiológicos, bioquímicos, entre outros) é acompanhada de alterações no exame físico. Na prática médica, o exame clínico (anamnese e exame físico) precede a solicitação de exames complementares e deve haver correlação do exame clínico com os relatórios de exames complementares; além disso, os exames complementares podem apresentar resultados falso positivos (quando o resultado é positivo mas o paciente não possui a doença) ou falso negativo (quando o indivíduo é portador da doença mas ela não é detectada no exame) e devem sempre COMPLEMENTAR o exame clínico, elucidando algum ponto

duvidoso, não sendo indicado que substituam o exame clínico.

A parte autora negou que realize tratamento para outras doenças/queixas, além das

citadas no item 1.2.2. Como apontado na literatura médica apresentada é imprescindível a realização de exame físico e mental a fim de comprovar o comprometimento funcional decorrente dos diagnósticos firmados nos documentos médicos apresentados. Com relação as queixas atuais da parte autora, constatou-se no exame físico e mental (item 2.3 Exame físico deste laudo para descrição detalhada) que a parte autora não apresenta alterações que demonstrem a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para a realização de suas atividades laborativas habituais.

4. Conclusões

A parte autora atualmente está capaz para desempenhar as atividades laborativas descritas no item 1 (Histórico)”.

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 82490022, 82490023, 82490024, 82490025, 82490026, 82490027, 82490028, 82490029, 82490030, 82490031, 82490082 e 82490083) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.